Tribunal: TJMT
Processo: 0034168-34.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0034168-34.2014.8.11.0041
RECORRENTE SERGIO DONIZETI NUNES
RECORRIDO TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 30375472) interposto por SERGIO DONIZETI NUNES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 17950518):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER APURADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA TÍTULO INÁBIL PARA FUNDAMENTAR O PROCEDIMENTO EXECUTIVO - RECURSO PROVIDO.
No caso, inolvidável que o título que embasa a execução, encontra-se destituído ao menos de dois requisitos que lhe conferem executividade, quais sejam, certeza e liquidez, uma vez que a apuração do valor devido está atrelado aos serviços prestados, o que deve ser apurado pelas regras de Direito Comum.” (N.U 0034168-34.2014.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019)
Os Embargos de Declaração ID 21311951 foram rejeitados conforme ementa de ID 24006465.
Alega violação aos artigos 219, 489, §1o, 784 e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil; 394, 397 e 475 do Código Civil; e 24 da Lei n. 8.096/94, aduzindo que o título de crédito é liquido certo e exigível, nasceu de contrato firmado com tais requisitos e demonstrou que a rescisão do contrato ocorreu por justa causa – inadimplemento contumaz – cujo termo de constituição de mora ocorrera em três momentos – tanto na notificação inaugural quanto na propositura da ação e no momento da cobrança judicial.
Recurso tempestivo (ID 30392958) e preparado (ID 30445965).
Contrarrazões juntadas conforme ID 33771695.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II do CPC, a parte Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi obscuro e contraditório ao adotar compreensão de que o contrato de prestação de serviços que determina o pagamento de valor fixo não é líquido e, uma vez que elenca obrigações líquidas no valor, certas e exigíveis nos seus vencimentos, contudo, entende que o título não preenchimento dos requisitos para sua executividade.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez que o voto condutor do aresto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.
Com efeito, constou do voto ora combatido os motivos pelos quais o título carece, ao menos, de dois requisitos que lhe conferiria executividade, quais sejam, certeza e liquidez, uma vez que a apuração do valor devido está atrelada aos serviços efetivamente prestados pelo embargado/apelado ao longo da vigência do contrato, o que deve ser dirimido/apurado pelas regras de Direito Comum.
Ora, o fato de o voto transcrever as cláusulas contratuais, não significa dizer que a aludida transcrição inquina o aresto de qualquer vício, mormente quando de sua fundamentação concluiu-se que, da dicção das cláusulas contratuais estabelecidas, não há que se falar que a quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) trata-se de sinal, como entendeu a sentenciante.
Como bem pontuei no voto condutor do aresto, tal montante diz respeito àquele valor pactuado para a prestação de todos os serviços declinados na cláusula primeira, de maneira que, independentemente do tempo de duração dos processos, nada mais seria devido, a não ser aquele valor a ser auferido em eventual êxito nas demandas nas quais o ora embargante atuou e/ou atuaria como causídico das ora embargadas.
Ou seja, a prestação dos serviços envolvia não só aquele trabalho prestado no decorrer dos 07 (sete) meses em que o contrato perdurou, mas todas as medidas necessárias para a defesa dos direitos e interesses da parte contratante, o que efetivamente não ocorreu, dada a renúncia ao mandato pelo contratado.
Logo, não importa quem deu causa à rescisão do contrato, porque, como dito, o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) refere-se ao valor devido, para a execução de todos os trabalhos declinados no contrato, o que não restou demonstrado nos autos, razão pela qual a consequência lógica é que a questão seja dirimida pelas regras de Direito Comum, no qual se estabelecerá os trabalhos efetivamente desenvolvidos pelo ora embargante, e o devido valor correspondente.
Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.” (ID 26020459 – p. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 219 e 784 do CPC; 394, 397 e 475 do CC; e 24 da Lei n. 8.096/94, a parte Recorrente defende que o título de crédito é liquido certo e exigível, nasceu de contrato firmado com tais requisitos e demonstrou que a rescisão do contrato ocorreu por justa causa – inadimplemento contumaz – cujo termo de constituição de mora ocorrera em três momentos – tanto na notificação inaugural quanto na propositura da ação e no momento da cobrança judicial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
" Da análise de todo o processado, tem-se que razão assiste à apelante.
Isso porque, no caso, entendo não ser o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes título extrajudicial apto a embasar a ação de execução.
Com efeito, infere-se da Cláusula Primeira do referido instrumento particular que o ora embargado/apelado foi contratado para a prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato, consistente na seguinte finalidade:
[...] Para tanto, as partes pactuaram que, pela prestação dos serviços acima declinados, o ora embargado/apelado receberia a título de pró-labore o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a serem pagos na forma da Cláusula Segunda, verbis:
[...] Logo, a prestação dos serviços envolvia não só aquele trabalho prestado no decorrer dos 07 (sete) meses em que o contrato perdurou, mas todas as medidas necessárias para a defesa dos direitos e interesses da parte contratante, o que efetivamente não ocorreu, dada a renúncia ao mandato pelo contratado.
Nesse contexto, visto que os serviços não foram prestados em sua integralidade, entendo que o título carece, ao menos, de dois requisitos que lhe confeririam executividade, quais sejam, certeza e liquidez, uma vez que a apuração do valor devido está atrelada aos serviços efetivamente prestados pelo embargado/apelado ao longo da vigência do contrato, o que deve ser dirimido/apurado pelas regras de Direito Comum.
Assim, não há como manter a higidez do termo de confissão de dívida, a fim de embasar a ação de execução, porque desprovido de liquidez e certeza, de maneira que a nulidade da execução é manifesta.” (ID 19894464 - p.6/8)
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. [...] 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes, quanto à liquidez do contrato de prestação de serviços advocatícios objeto de execução, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1358754/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX